Tribunal: STF
Processo: AI 84114
Classe: AI
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-11-17
Data de publicação: 1981-11-17

Ementa:
TRABALHISTA. IMPEDIMENTO E SUSPEIÇÃO. A QUESTÃO PROCESSUAL
DECORRENTE DE UM OU DE OUTRA SE RESOLVE NO PLANO ESTRITO DA LEI
PROCESSUAL, SEM REFLEXO NOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA LEGALIDADE
E DA OBRIGATORIA SUBMISSAO AO PODER JUDICIARIO DAS LESÕES AO DIREITO
INDIVIDUAL.